Tribunal: TJPA
Processo: 0854901-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854901-53.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: UBIRATAN LESSA NOVELINO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0854901-53.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: BRADESCO SAÚDE S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: UBIRATAN LESSA NOVELINO NETO

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE USO DOMICILIAR E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, proposta por Ubiratan Lessa Novelino Neto, para determinar o fornecimento do medicamento Eltrombopag (Revolade), essencial ao tratamento de púrpura trombocitopênica imune, bem como para impor à operadora multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito para uso domiciliar e fora do rol da ANS; (ii) determinar se é adequada e proporcional a multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, sendo coberta a enfermidade pelo plano de saúde, é indevida a negativa de tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que o medicamento não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar, quando demonstrada sua imprescindibilidade ao tratamento do paciente (REsp 2.160.312/SP).

4.

O laudo médico juntado aos autos comprova que o medicamento Eltrombopag é necessário à preservação da vida do autor, por se tratar de paciente com quadro grave e refratário à terapia convencional, justificando-se a prescrição da medicação como medida de terceira linha.

5.

A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar não prevalece quando colide com o direito fundamental à saúde, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

6.

O descumprimento reiterado da liminar judicial, com atrasos significativos na entrega do medicamento, legitima a imposição de multa coercitiva nos termos do art. 537 do CPC.

7.

Apesar da legalidade da multa, o valor de R$ 50.000,00 revela-se excessivo diante das particularidades do caso, sendo razoável a sua redução para R$ 20.000,00, de forma a preservar o caráter coercitivo da medida sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito, ainda que de uso domiciliar e não constante do rol da ANS, quando comprovada sua essencialidade ao tratamento da doença coberta pelo contrato.

2.

É válida a imposição de multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A multa prevista no art. 537 do CPC pode ser revista para adequação ao caso concreto, inclusive em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 54, § 4º; CPC, arts. 537 e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.160.312/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025;
STJ, REsp nº 2.112.168, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 28.05.2025;
TJSP, ApCiv nº 1084368-86.2018.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 20.05.2024;
TJPE, ApCiv nº 0035985-95.2020.8.17.2001, Rel. Des. Alfredo Hermes B. de Aguiar Neto, j. 27.08.2024;
STJ, REsp nº 1333988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.12.2013, DJe 05.12.2013;
STJ, REsp nº 1865553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que julgou procedente a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
UBIRATAN LESSA NOVELINO NETO
, confirmando a liminar que determinou o fornecimento do medicamento
Eltrombopag (Revolade)
e condenando a ré ao pagamento de multa pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 50.000,00, além de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Sustenta, inicialmente, que cumpriu integralmente a ordem judicial, autorizando o fornecimento do fármaco, no mesmo dia da decisão, ao Hospital Adventista de Belém — unidade prestadora de serviços — sem qualquer negativa posterior, razão pela qual não se justifica a aplicação da multa de R$ 50.000,00.

Defende, ainda, a inexistência de obrigação contratual quanto ao fornecimento do medicamento, uma vez que este é de uso ambulatorial, ministrado fora dos regimes de urgência ou emergência, e, portanto, excluído da cobertura nos termos do contrato e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Alega que a cláusula contratual de exclusão é válida, clara e destacada, em conformidade com o art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando abusividade.

Ressalta que a imposição judicial de cobertura não prevista no rol compromete o equilíbrio técnico-atuarial do contrato, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.733.013, que reconhece o caráter taxativo do rol da ANS.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa imposta, por reputá-la desproporcional e ensejadora de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência pacífica do STJ que admite a revisão da astreinte, inclusive após o trânsito em julgado, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

A parte Apelada apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, aduzindo que houve reiterados descumprimentos da operadora de saúde, que o medicamento é essencial à sua sobrevivência e que a multa foi corretamente aplicada. Sustenta ainda preliminar de deserção do recurso, em razão da ausência de relatório das custas judiciais e do recolhimento irregular.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso (PJe Id nº 26.095.952).

É o relatório.

VOTO

Considerando que após o recorrente ser instado a regularizar o preparo recursal – houve o recolhimento das custas, na forma descrita no art. 1.007, § 4º, do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões de não conhecimento da apelação por deserção
.

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso interposto.

O ponto central da controvérsia é decidir se a
operadora de saúde está obrigada a fornecer o medicamento Eltrombopag (Revolade)
, prescrito ao autor portador de Púrpura Trombocitopênica (PTI), ainda que de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS, bem como se deve prevalecer a multa de R$ 50.000,00 aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial.

O ordenamento jurídico brasileiro tem como fundamento o direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196 da CF), e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
uma vez coberta a enfermidade, não pode o plano limitar o tratamento prescrito pelo médico (REsp n. 2.160.312/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
. A negativa de cobertura, sob o argumento de ausência no rol da ANS ou por se tratar de medicamento de uso domiciliar, é considerada abusiva.

Neste sentido cito julgados que fazem referência ao mesmo medicamento:

“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito. Autor diagnosticado com "Púrpura Trombocitopênica Imunológica (PTI – CID 10 D 69.3)". Prescrição do medicamento "Eltrombopag – Revolade". Negativa de custeio. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Possibilidade de avaliação de eventual abusividade com amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Inteligência dos artigos 421 a 424 do CC. Recusa de cobertura. Abusividade constatada, diante da indicação médica expressa. Paciente que já tentou diversas linhas de terapia imunossupressora sem resposta satisfatória. Recomendação que cabe aos profissionais que assistem o paciente e têm conhecimento sobre suas necessidades. Incidência da Súmula 102 do TJSP. Prevalência da prescrição médica. Medicamento registrado na ANVISA e indicado para a doença que acomete o autor. Rol da ANS cuja taxatividade é mitigada (Lei nº 14.454/22). Utilização do medicamento em ambiente domiciliar. Irrelevância. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1084368-86.2018.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2024; Data de Registro: 20/05/2024).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REVOLADE (ELTROMBOPAGUE OLAMINA) NA DOSE DE 50MG POR DIA, EM DIAS ALTERNADOS, DE USO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA – TPI (CID 10 D69.3). INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez coberta pelo plano a moléstia que acomete o paciente, não é possível à operadora limitar o tratamento a ser utilizado, especialmente quando devidamente prescrito pelo médico responsável. 2.O fato de eventual tratamento médico não constar no rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

3. Diante da comprovada necessidade de a paciente utilizar o procedimento solicitado com urgência, segundo solicitação médica, não cabe ao Plano ingerir na recomendação médica, mas sim autorizar o tratamento/medicamento.

4.Recurso improvido”.
(APELAÇÃO CÍVEL 0035985-95.2020.8.17.2001, Rel. ALFREDO HERMES BARBOSA DE AGUIAR NETO, Gabinete da 1ª

Vice-Presidência Segundo Grau, julgado em 27/08/2024).

Sobreleva anotar, que, a despeito do entendimento do
custos iuris
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“tem sido no sentido de que a cobertura de procedimentos ou medicamentos não incluídos no rol da ANS deve ser avaliada caso a caso, sendo admitida, de forma excepcional, desde que comprovada, por meio de prova técnica idônea, a efetiva necessidade do tratamento”
(REsp n. 2.112.168, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 28/05/2025.)
.

No caso, o apelado demonstrou a imprescindibilidade do medicamento, confirmado por laudo médico:

“O paciente Ubiratan Lessa Nevelino Neto tem diagnóstico de purpura trombocitopenica imune (PTI) desde julho 2021. Na abertura do quadro o paciente apresentava sangramentos graves e

plaguetopenia ameaçadora a vida.

Abriu diagnóstico com Chegou a fazer corticoide em altas doses e imunoglobulina venosa. No entanto, não manteve resposta sustentada. Apresentando nova plaquetopenia ameaçadora a vida.

Neste momento há necessidade do uso de medicamento de terceira linha. O análogo de rTPO tem indicação precisa de bula nesta situação. O ELTROMBOPAG. ELTROMBOPAG tem indicação para manter níveis de plaquetas estáveis, sem o risco de recaída imediata. Insistência com doses adicionais de imunoglobulina e corticoide podem trazer risco a saúde do paciente. Imunossupressores não possuem indicação de bula para esta situação e pouca literatura médica embasando o uso.

Com o receio do risco de sangramentos, eventualmente ameaçadores a vida, solicitamos a liberação do medicamento ELTROMBOPAG para o tratamento deste paciente”
(PJe Id nº 19.239.790)
.

Na hipótese dos autos, portanto, o tratamento prescrito pelo médico Thiago Xavier Carneiro (hematologista e hemoterapeuta) é comprovadamente essencial à manutenção da vida do autor, ora apelado.

De mais a mais, a argumentação de que a ANS permite a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, à exceção daqueles para tratamento de câncer, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, frustrando o próprio objetivo da contratação em questão, qual seja, o de tornar possível o restabelecimento da saúde do autor, deixando-o em total desamparo.

Conclui-se, assim, que a negativa de cobertura é abusiva e a sentença deve ser preservada, tanto quanto ao fornecimento do medicamento.

No que se refere aos questionamentos relacionamos à multa arbitrada, entendo assistir parcial razão ao recorrente.

Ao tratar sobre a multa, ponderou o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que:

“
Da multa pelo descumprimento (astreintes)

Com relação a informação do descumprimento da medida liminar, conforme decisão mencionada acima, há prova de que, de fato, houve descumprimento de ordem judicial neste sentido. As decisões judiciais devem ser cumpridas, e quando não forem de contento das partes, devem ser recorridas, mas jamais descumpridas. Não existe esta possibilidade, sem que sejam aplicadas penalidades legais.

O art. 537 do CPC, autoriza ao juízo a aplicação ou majoração de multa quando houver obrigação de fazer, quando o resultado prático depender do cumprimento de decisão que garanta a efetividade do adimplemento. Assim sendo, defiro o pedido formulado nos autos, para confirmar a tutela anterior e aplicar a multa imposta pelo descumprimento na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor diminuo por achar que o limite anterior imposto e alcançado até R$ 100.000,00 (cem mil reais) desarrazoado. Saliente-se que a astreintes, quando considerada exorbitante, ou insuficiente, pode ser modificada, pelo juiz, a qualquer tempo, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão, conforme entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1333988/SP). Portanto, confirmo a multa anteriormente imposta nos limites aqui fixados, cuja execução e possível majoração será realizada em sede de Cumprimento de Sentença, caso a requerida continue descumprindo a ordem e não pague a multa aqui imposta voluntariamente”.

O art. 537 do CPC estabelece que a multa deve ser
“suficiente e compatível com a obrigação”
e pode ser modificada a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou desproporcional. Como ensina a doutrina,
“a fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função de pressão psicológica do devedor e um valor exorbitante desestimula o devedor ao cumprimento da obrigação”
(NEVES. Daniel Amorim Assumpção
.
Código de Processo Civil. 6ª ed. rev. e atual – São Paulo: Ed.
Jus
Podivm, 2021. P. 1.032 e 1.033)

No caso, restou amplamente comprovado que a operadora descumpriu reiteradas vezes a ordem judicial de fornecimento do medicamento, chegando a atrasos de
8 dias já na primeira entrega
e, posteriormente, a episódios ainda mais graves, como em
2023, quando a medicação essencial só foi entregue após 55 dias de espera
, apesar da determinação liminar de fornecimento em 24 horas

Por oportuno, transcrevo parte nuclear de decisão unipessoal prolatada nos autos do agravo de instrumento nº 0813374-83.2023.8.14.0000, que foi interposto contra decisão que majorou o valor da multa:

“(...)

Acerca do mérito do agravo de instrumento, destaco que, no caso dos autos, o Bradesco Seguro S/A, argumentou como razão para reforma da decisão que majorou o valor das astreintes, “a ausência de descumprimento pela seguradora, tendo em vista o tratamento ambulatorial realizado em conformidade com o deferimento”.

E, ao seu entender, caberia ao beneficiário do plano de saúde Ubiratan Lessa Novelino Neto, a obrigação de comprovar o “reiterado descumprimento” da ordem judicial que, ao fim e ao cabo, culminou na exasperação da multa originalmente imposta.

Entretanto, consoante enunciado da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘[a]plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’. Sendo certo que, no caso, cabe ao Bradesco Saúde S/A o ônus de provar o cumprimento integral da ordem concedida em 20/09/2021, que determinou que a recorrente fornecesse “em caráter de urgência, em até 24 horas, o medicamento ELTROMBOPAG (REVOLADE), nas exatas prescrições médicas e enquanto o profissional julgar necessário para o tratamento, permitindo que o Autor passe a utilizá-lo de imediato e recobre sua saúde, até o julgamento de mérito”.

Não comprovado o cumprimento da liminar, nos termos em que foi concedido, adequada a exasperação do valor da astreintes.

O valor da multa aplicada na decisão judicial para o caso de não cumprimento do fornecimento de medicamento deve ser fixada de maneira a que "o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixado pelo juiz" (NERY JÚNIOR, Nelson, e ANDRADE NERY, Rosa Maria de in Código de processo Civil Comentado e legislação, 10ª ed., RT, 2007, p. 673), sem, todavia, servir como instrumento de enriquecimento desarrazoado da parte contrária.

No caso, é manifesta a conduta resistente do Bradesco Saúde S.A, em cumprir o que lhe foi ordenado pelo Juízo a quo, conforme esclarecido nas petições
(i)
PJe ID 90.001.912, página 1-7;
(ii)
Pje ID 90.872.130, páginas 1-4; PJe ID 90.877.011, páginas 1-2; Pje ID 90.877.157, página 1; Pje ID 90.877.012, página 1 e PJe ID 90.877.013, página 1;
(iii)
Pje ID 97.612.160, páginas 1-5; PJe ID 97.612.168, páginas 1-2; PJe ID 97.612.167,páginas 1-17; PJe ID 97.612.169, páginas 1-8; Pje ID 97.612.165, páginas 1-5; PJe ID 97.612.164, páginas 1-2;
(iv)
PJe ID 9797589, páginas 1-3; Pje ID 97797590,página 1 e Pje ID 97797591, página 1; e
(v)
Pje ID 987918838, páginas 1-4 e Pje ID 97918841, página 1.

Assim, o pedido “para revogar definitivamente a r. decisão que determinou a majoração da multa por alegado e não comprovado descumprimento e medidas extremas em relação ao preposto da Bradesco Saúde”, não merece prosperar, porquanto arbitrado de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Verificada, portanto, a legalidade e proporcionalidade da medida deferida, bem como sua efetiva fundamentação, mister que seja mantida a decisão recorrida em sua integralidade”.

Assim, o valor da multa não pode ser considerado desproporcional. Ao contrário, mostra-se
adequado e necessário
diante da resistência da operadora, funcionando como mecanismo coercitivo para tornar mais vantajoso cumprir a obrigação do que suportar as consequências do descumprimento (cf. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria.
Código de Processo Civil Comentado
, 10ª ed., RT, 2007, p. 673).

Logo, verifica-se que a multa fixada em R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da decisão judicial revela-se excessiva, extrapolando os limites da razoabilidade, sobretudo diante das circunstâncias do processo e do bem jurídico tutelado.

Dessa forma, impõe-se a adequação da penalidade, reduzindo-se a multa para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que se mostra proporcional e razoável às particularidades do caso, assegurando o caráter coercitivo da medida e evitando a imposição de ônus desmedido ao obrigado.

Ante o exposto,
conheço da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão judicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Considerando o parcial provimento do apelo, resta a inaplicável, conforme sólida jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, os termos do §11 do art. 85 do CPC (STJ - REsp: 1865553 PR 2020/0055558-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025